Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709636-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MILTON TEODORO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MILTON TEODORO DE SOUZA, julgou procedente o pedido inicial. Em suas razões (ID 76326821), o apelante sustenta que: 1) a cláusula autorizativa de débito automático faz parte da essência do contrato e permite ao consumidor usufruir de uma taxa de juros reduzida; 2) a revogação unilateral dessa autorização acarreta desequilíbrio contratual e impacta diretamente no custo da operação financeira; 3) não cabe a revisão contratual sem a demonstração de vício ou abusividade, conforme dispõe o parágrafo único do art. 421 do Código Civil; 4) a resolução no 4.790/20 do Banco Central não se aplica aos contratos de mútuo bancário; 5) a revogação prevista no artigo 6o da referida resolução só é válida para casos de ausência de previsão contratual; 6) não há respaldo legal para limitar ou cancelar unilateralmente os débitos decorrentes de contratos de empréstimos válidos; 7) o simples desconto de valores contratualmente previstos não configura ilícito passível de indenização; 8) na hipótese, não houve conduta abusiva ou ilegal que justificasse a sua condenação em danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, a reforma da sentença para: 1) reconhecer a validade dos descontos na conta corrente do apelado; 2) afastar a condenação por danos morais; 3) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas (ID 76326825). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - grifou-se. A sentença que que confirma, concede ou revoga a tutela provisória está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que o autor alega que o BRB realizou descontos indevidos em sua conta corrente para pagamento de empréstimo, mesmo após pedido expresso de cancelamento da autorização para débito automático. Requer o restabelecimento do contrato nos moldes originais, a devolução dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de danos morais. O juiz deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o BRB suspendesse imediatamente os débitos automáticos na conta corrente do autor ou quaisquer outros descontos referentes ao contrato no 21146864, sob pena de multa (ID 76326407). Posteriormente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 76326811): “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Determinar que o réu se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente relativo contrato no 21146864; b) Condenar o réu ao pagamento das astreintes correspondentes a cinco vezes os valores indevidamente descontados, (R$ 961,64, R$ 962,52, R$ 960,90, R$ 1.051,83, R$ 961,64 e R$ 962,52), o que perfaz o montante de R$ 29.303,75 (vinte e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), devendo ser descontando o valor já bloqueado nestes autos (ID 235736197); c) Determinar a expedição de alvará em favor do autor do valor bloqueado ao ID 235736197; d) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 405 e 406, § 1o, do CC); e) Condenar o réu ao reestabelecimento do contrato no 21146864 nos moldes originais, sem qualquer antecipação das parcelas, dando quitação das parcelas 1a a 6a e retomando a cobrança da 7a parcela (ID 76326811). Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Insurge-se Banco de Brasília contra a sentença. Argumenta, em síntese, que a revogação unilateral dessa autorização acarreta desequilíbrio contratual e que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados. Em cognição sumária, não há probabilidade do direito. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em contas de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, por sua vez, garante que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é facultado ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, para que cessem os descontos automáticos para pagamento de empréstimos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça não é uníssona sobre a aplicação da Resolução. Há entendimento no sentido que a revogação do débito em conta corrente ofende a boa-fé objetiva. A título ilustrativo, registre-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2003662, 0711087-66.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe: 11/06/2025.)" - grifou-se. De outro lado, há julgado que entende se tratar de direito potestativo do consumidor: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. (...) 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN. (...) 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2002432, 0723342-87.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe: 04/06/2025.)" - grifou-se. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). Na hipótese, Milton celebrou com o Banco de Brasília contrato de empréstimo com autorização para débito em conta corrente (ID 76326388). A autorização foi posteriormente cancelada pelo consumidor (IDs 76326398 e 76326399). Não há indicativo de exercício abusivo do direito por parte do apelante, particularmente porque: 1) o desconto em conta corrente, no valor de R$ 962,52 compromete substancialmente sua remuneração, pois sobra menos de R$ 2.000,00 mensais para a própria subsistência e de sua família; 2) o contrato foi celebrado três anos antes do ajuizamento da ação. Ademais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, caso na análise do mérito recursal se conclua pela manutenção dos descontos, o banco poderá retomá-los até a quitação integral do débito. Da mesma forma, se houver início do cumprimento provisório da sentença e algum pagamento for realizado pelos réus, eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, imporá ao apelante a devolução ao banco da quantia recebida devidamente corrigida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator